Tribunal: TJES
Processo: 5000120-54.2023.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-54.2023.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAINE BARBOSA VIDAL
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000120-54.2023.8.08.0033

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALAINE BARBOSA VIDAL

RECORRIDA: BANCO CETELEM S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: MONTANHA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por ALAINE BARBOSA VIDAL em face da BANCO CETELEM S.A., por meio da qual a recorrente alegou ter sido indevidamente cobrada por uma dívida inexistente em cartão de crédito, pleiteando, em razão disso, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu que a situação vivenciada não foi suficiente para caracterizar dano moral indenizável, julgando PACIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos na inicial, somente para reconhecer a inexistência da dívida cobrada.

Inconformada, a recorrente busca a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, especialmente porque, conforme exposto na fundamentação da sentença, a cobrança indevida não ganhou repercussão pública.

Além disso, pelas capturas de tela acostadas no ID 12786696, percebo que o(a) preposto(a) da recorrida reconheceu que a cobrança ocorreu em razão de falha no sistema, comprometendo-se a solucionar o problema.

Nota-se, ainda, que a própria recorrente, em mais de uma ocasião, provocou a empresa em busca de uma resposta, demonstrando que o impasse permaneceu no âmbito privado e foi objeto de tratativas diretas entre as partes.

Nesse sentido, tenho que a situação vivenciada, embora frustrante, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Frisa-se que mera alegação de ocorrência do suposto dano não é suficiente neste caso, em que caberia à parte autora a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São P aulo, 2004, p.19.). Daí que, o simples descumprimento contratual ou a frustração de expectativas não se equiparam, por si só, a abalo moral indenizável, sendo necessária a comprovação de que a conduta do agente causou sofrimento relevante, humilhação ou exposição indevida da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)